Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711277-55.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PALHARO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ORIGINAL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 61509411), o recorrente juntou Declaração de Imposto de Renda referente ao ano calandário de 2022, na qual consta o total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 22.958,33 (ID 61785118), anexou também Declaração de Imposto de Renda referente ao mesmo período com valor total de rencimentos tributáveis no montante de R$ 192.000,00 (ID 61785119), o que impede a adequada análise da realidade financeira da parte. Além disso, no despacho que intimou o recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, restou consignado que “a declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2022, anexada aos autos (ID 61175752) não é suficiente para comprovar a hipossuficiência do recorrente”, sobretudo porque não reflete a situação financeira atual do autor. Por fim, destaca-se que o autor enexou extratos bancários relativos à sua conta mantida na instituição financeira SICOOB (ID 61785120, 61785121 e 61785122), referentes aos meses de março, abril e maio do presente ano. Contudo, em que pese ter ajuizado ação contra outras instituições financeiras, como BRB, Banco Original e Nu Financeira S.A., não anexou extratos bancários das contas mantidas com esses bancos. Por essas razões, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora